Tribunal: TJSP
Processo: 1011888-27.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Remessa Necessária e apelação. Mandado de Segurança. Nomeação para cargo público obtido por concurso. Impetrante aprovada dentro do número de vagas. Ausência de situação justificadora por parte da Administração Pública a autorizar a não nomeação da candidata. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário improvidos.